Tribunal: TJDFT
Processo: 0724824-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DESNECESSIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Do efeito suspensivo. 1.1. Nos termos do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, a apelação, terá, em regra, efeito suspensivo. Contudo, a apelação poderá produzir efeitos imediatamente, conforme se verifica nas hipóteses elencadas no §1o do art. 1.012 do CPC. 1.2. Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de apelação, carece o apelante de interesse recursal. 1.3. O recurso em análise já é dotado do efeito pretendido. A situação dos autos não condiz com nenhuma das hipóteses nas quais a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, segundo disposto no §1o do art. 1.012 do CPC. 1.4. Pretensão não conhecida.
2. Compete ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações aduzidas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, a ele somente cumpre deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC.
3. Uma vez formado o convencimento do magistrado sem necessidade de serem produzidas outras provas para demonstrar a realidade dos fatos, porquanto suficiente a prova documental reunida aos autos para resolver a questão, que é meramente de direito, hígido se mostra o procedimento desenvolvido em primeiro grau de jurisdição.
4. O julgamento antecipado da lide não implica nulidade da sentença por erro de procedimento, porquanto a matéria discutida é unicamente de direito e há, nos autos, elementos suficientes para solucionar a lide em questão.
5. O ordenamento jurídico pátrio veda decisões não fundamentadas, segundo dispõe os artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como o art. 489 do Código de Processo Civil.
6. No caso dos autos, observa-se que o juiz, ainda que de maneira sucinta, destacou o motivo pelo qual julgou improcedentes os embargos do réu, ora apelante. 6.1. Este eg. Tribunal de Justiça tem entendido que não há exigência de que a decisão seja exaustiva, sendo suficiente que a decisão, ainda que de forma concisa, demonstre claramente as razões de decidir. 6.2. Na hipótese, não se verificou, por conseguinte, ofensa ao devido processo legal, bem como ao princípio da fundamentação dos atos processuais.
7. Recurso conhecido em parte e não provido.